Tribunal: TJBA
Processo: 0000040-42.2005.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000040-42.2005.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: TATIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Tatiano Pereira de Oliveira contra sentença de pronúncia que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado por meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima Zezito Santana Santos, ocorrido em 19.12.2004.

2. A denúncia narra que, em 19.12.2004, no bar de Andrelícia Alves Pereira, a vítima discutiu com a proprietária sobre pagamento de bebidas consumidas, ocasião em que desferiu tapa contra ela. O acusado, filho da proprietária, interveio na discussão. Em meio ao confronto, a vítima proferiu xingamentos, momento em que o acusado efetuou disparo de arma de fogo que atingiu a vítima na região do pescoço. Posteriormente, a vítima foi atacada com múltiplos golpes de facão em diversas partes do corpo, vindo a falecer em 20.12.2004.

3. A defesa requereu, em preliminar, a nulidade da citação por edital realizada em 21.02.2011 e da consequente suspensão do prazo prescricional decretada em 04.04.2011, alegando ausência de esgotamento dos meios de localização do acusado. Sustentou, ainda, nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação sobre as preliminares defensivas.

4. No mérito, pugnou pela impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que a prova estaria baseada exclusivamente em testemunho indireto. Subsidiariamente, requereu afastamento das qualificadoras de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sob fundamento de que o laudo cadavérico não as confirmou.

5. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido.

II. Questão em discussão

6. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada após frustração da citação pessoal e se a suspensão do prazo prescricional atende aos limites constitucionais; (ii) estabelecer se a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada quanto às preliminares defensivas; (iii) aferir se existem indícios suficientes de autoria para submissão do acusado ao Tribunal do Júri; e (iv) verificar se as qualificadoras de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima possuem suporte probatório para manutenção na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

7. A citação por edital é válida quando frustrada a tentativa de citação pessoal e o réu encontra-se em local incerto e não sabido. O ordenamento processual penal admite expressamente essa modalidade de citação quando o réu não é localizado, nos termos do art. 361 do CPP.

8. No caso concreto, a denúncia foi oferecida em 11.03.2010 e recebida em 15.03.2010. O Oficial de Justiça certificou, em 18.11.2010, a impossibilidade de localização do réu no endereço constante dos autos. Diante da frustração da citação pessoal, o juízo determinou a citação por edital em 12.01.2011, publicado em 21.02.2011. O acusado somente compareceu em juízo em 21.11.2017, evidenciando que permaneceu deliberadamente em local incerto por mais de seis anos.

9. A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP é consequência legal da citação editalícia válida. O período de suspensão transcorrido foi de aproximadamente seis anos e oito meses, inferior ao limite constitucional de vinte anos estabelecido pelo STF no Tema 438 (pena máxima em abstrato para homicídio qualificado: trinta anos).

10. Não se exige do Estado a realização de diligências indefinidas quando o próprio réu se oculta deliberadamente da jurisdição. O comparecimento espontâneo do réu em 2017 não invalida retroativamente a citação editalícia realizada em 2011, pois a regularidade do ato processual deve ser aferida no momento de sua realização.

11. Mesmo desconsiderando hipoteticamente o período de suspensão, não transcorreu o prazo prescricional de vinte anos entre o recebimento da denúncia (15.03.2010) e a sentença de pronúncia (18.08.2025), inexistindo extinção da punibilidade.

12. A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. O dever constitucional de fundamentação não exige apreciação expressa de todos os atos processuais pretéritos já preclusos. Ao narrar a tramitação processual, incluindo a citação editalícia e a suspensão do processo, a decisão reconheceu implicitamente a regularidade dos atos anteriores.

13. O acusado, ao comparecer espontaneamente em 2017, constituiu defesa técnica, participou integralmente da instrução processual e teve todas as suas teses defensivas apreciadas, resguardando-se plenamente a ampla defesa e o contraditório. Inexiste prejuízo concreto que justifique reconhecimento de nulidade.

14. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atestou morte por ferimentos causados por arma de fogo e arma branca, com lesões em diversas regiões do corpo da vítima. A certidão de óbito corrobora o falecimento em 20.12.2004.

15. Quanto aos indícios de autoria, a instrução criminal produziu prova oral consistente, colhida sob o crivo do contraditório. Duas testemunhas presenciais (Andrelícia Alves Pereira e Carmelita Alves Pereira) confirmam a presença e a intervenção do acusado no local, atestando que Tatiano chegou durante a agressão sofrida por sua mãe e tomou parte ativa no confronto.

16. Uma terceira testemunha (Rubea Quelia Santos Pinho), embora relatando fatos de conhecimento indireto, identifica especificamente o acusado como autor das agressões letais, com base em informações de Roberto dos Santos, que presenciou os acontecimentos e socorreu a vítima. O relato é circunstanciado, coerente e foi prestado em juízo sob contraditório, tendo a defesa oportunidade de inquiri-la.

17. O testemunho indireto colhido em juízo sob contraditório, quando corroborado por outros elementos probatórios e pelo contexto fático, pode embasar validamente decisão de pronúncia. A defesa poderia ter requerido a oitiva de Roberto dos Santos como testemunha referida, nos termos do art. 209, §1º, do CPP, providência não adotada.

18. O conjunto probatório deve ser analisado de forma sistêmica e contextualizada. O encadeamento fático apresenta coerência lógica: discussão no estabelecimento, agressão da vítima contra a proprietária, sacada de punhal por Zezito, intervenção de Tatiano, disparo de arma de fogo e múltiplos golpes de facão em vítima já ferida. Toda essa dinâmica encontra respaldo convergente nas provas orais e na prova pericial.

19. A primeira fase do procedimento do júri pauta-se na suficiência de elementos indicativos de autoria (art. 413 do CPP), não se exigindo certeza absoluta. A dúvida resolve-se pelo princípio in dubio pro societate, reservando-se ao Conselho de Sentença o exame aprofundado do mérito e o veredicto definitivo.

20. A qualificadora do meio cruel está caracterizada. A vítima foi inicialmente alvejada por disparo de arma de fogo na região do pescoço e, estando já ferida e debilitada, foi posteriormente atacada com múltiplos golpes de facão em diversas partes do corpo (braço, pulso, punho, perna, tórax e abdômen). O desferimento de múltiplos golpes em vítima já gravemente ferida evidencia execução particularmente violenta e cruel, que ultrapassou o necessário para produzir o resultado morte.

21. A resposta pericial ao quesito sobre meio cruel não vincula o julgador quanto à conclusão jurídica sobre a qualificadora, tratando-se de análise eminentemente jurídica, não técnico-pericial. Cabe ao magistrado extrair dos elementos fáticos a conclusão normativa adequada.

22. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima está configurada. O disparo de arma de fogo foi realizado de forma repentina, eliminando qualquer possibilidade de reação defensiva. O uso de arma de fogo impõe absoluta superioridade ao agressor, pois o projétil atinge o alvo em velocidade que impossibilita medida evasiva, ainda que a vítima estivesse portando instrumento branco de alcance limitado.

23. Após ser atingida pelo projétil na região do pescoço, a vítima encontrava-se em estado de grave debilidade física, com comprometimento severo de sua capacidade de locomoção, reação e defesa. Nesse momento de vulnerabilidade, foi atacada com múltiplos golpes de facão pelo acusado e outros indivíduos.

24. A atuação em concurso de pessoas, com múltiplos executores agindo sobre vítima já gravemente ferida, configura superioridade numérica que comprometeu definitivamente qualquer possibilidade de resistência. A multiplicidade e gravidade dos golpes indicam emprego de força desproporcional, impossibilitando tentativa de resistência ou evasão.

25. O aproveitamento do estado de debilidade causado pelo primeiro disparo para desferir golpes subsequentes caracteriza recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A qualificadora analisa os meios, modos e formas empregados no momento da consumação do delito, não as circunstâncias antecedentes.

26. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto probatório. As circunstâncias fáticas apontam para a configuração das qualificadoras, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva, por imposição constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88).

IV. Dispositivo e tese

27. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença de pronúncia mantida integralmente.

Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando frustrada a tentativa de citação pessoal e o réu encontra-se em local incerto e não sabido, nos termos do art. 361 do CPP. 2. A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP é consequência legal da citação editalícia válida, devendo o período de suspensão respeitar o limite temporal da pena máxima em abstrato cominada ao delito, conforme Tema 438 do STF. 3. Não se exige do Estado diligências indefinidas quando o próprio réu se oculta deliberadamente da jurisdição. 4. A sentença de pronúncia pode reconhecer implicitamente a regularidade de atos processuais pretéritos ao narrar a tramitação processual, não se exigindo fundamentação expressa sobre cada ato já precluso. 5. O testemunho indireto colhido em juízo sob contraditório, quando corroborado por outros elementos probatórios e pelo contexto fático convergente, pode embasar validamente decisão de pronúncia. 6. Na primeira fase do procedimento do júri, a dúvida sobre autoria resolve-se pelo princípio in dubio pro societate, bastando indícios suficientes, não certeza absoluta. 7. A qualificadora do meio cruel não se limita aos meios específicos do tipo penal, abrangendo qualquer meio que imponha sofrimento desnecessário ou intensificado à vítima. O desferimento de múltiplos golpes de facão em vítima já gravemente ferida por projétil de arma de fogo caracteriza meio cruel. 8. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima configura-se pelo uso de arma de fogo em ataque repentino, seguido de golpes em vítima debilitada, em concurso de pessoas, caracterizando aproveitamento de estado de vulnerabilidade. 9. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto probatório, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII; CP, arts. 109, inciso I, 121, §2º, incisos III e IV; CPP, arts. 209, §1º, 361, 366, 413, 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 438 (limite temporal da suspensão do prazo prescricional); TJDFT, RSE 20030110702894, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, 3ª Turma Criminal, j. 13.06.2013; TJRS, RSE 70058572538, Rel. Des. Sylvio Baptista Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0000040-42.2005.8.05.0082
, oriundos do Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, tendo como
Recorrente
TATIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Recurso Defensivo interposto, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora